Tribunal: STF
Processo: Rcl 52006
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jamef Transportes Eireli contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001164-82.2021.5.02.0028, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por David Souza da Silva, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício “em decorrência da prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, com o pagamento de horas extraordinárias, de horas intervalos, e de verbas rescisórias”.



    Afirma que na reclamatória trabalhista estão comprovados todos os requisitos previstos pelas Leis nº 11.442/2007 e n.º 7.290/1984. 



    Aduz que



    “Importante ressaltar que a defesa apresentada pela ora Reclamante comprovou de forma inequívoca e sumária que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas foi firmado com amparo nas Leis n.º 11.442/2007 e n.º 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum”.



    Discorre, ainda, que a autoridade reclamada, ao apreciar requerimento da ora reclamante, rejeitou a preliminar de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Defende que



    “No presente caso, é certo que para analisar a existência do vínculo jurídico de emprego pleiteado pelo Autor da Reclamação Trabalhista n.º 1001164- 82.2021.5.02.0028, há de se enfrentar, por primeiro, a prejudicial da relação comercial decorrente da Lei n.º 11.442/2007. 



    Com efeito, na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial quanto à natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e quanto à competência da Justiça comum para analisar as controvérsias dela decorrentes.



    (...)



    Portanto, dúvidas não restam de que (i) as relações comerciais existentes entre as transportadoras e os transportadores autônomos de carga em nenhuma hipótese caracterizam vínculo de emprego, e (ii) a competência jurisdicional é da Justiça Comum para processar e julgar as ações deles decorrentes, e o que foi decidido no julgamento do mérito da ADC 48/DF está sendo desrespeitado pelo MM. Juízo da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    (...)



    Outrossim, ainda que se remotamente se cogitasse sobre hipótese de fraude – o que sequer foi articulado e pedido na petição inicial do Autor da Reclamação Trabalhista –, cabe à Justiça Comum, em primeiro plano, analisar se o trabalhador se vinculou a transportadora de cargas por prestação de serviços de transportador autônomo de cargas (regido pela Lei n.º 11.442/2007), e se ocorreu algum vício capaz de descaracterizá-la, para, somente depois de afastada a natureza comercial do vínculo, ser possível à Justiça do Trabalho julgar a controvérsia à luz da legislação trabalhista.”.



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender de imediato o andamento do processo 1001164-82.2021.5.02.0028, até ulterior decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF (art. 989, II, CPC); 



    b) No mérito, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário;”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Sobre a matéria arguida, vale a transcrição da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no. 182636, que enluva a questão, in verbis:



    ‘(...)



    EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.



    (...)



    Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar reclamação trabalhista, em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes do suposto contrato de trabalho. A jurisprudência desta Segunda Seção se firmou no sentido de que a competência ratione materiae é definida em função do pedido e da causa de pedir. Na hipótese sob análise, os fundamentos de fato e de direito da causa dizem respeito à alegada relação de emprego, pois a pretensão decorre da prestação de serviços na qualidade de motorista para as empresas reclamadas. 



    Desse modo, o pedido aduzido na petição inicial diz respeito à relação de trabalho existente entre as partes, cabendo ao JUÍZO TRABALHISTA processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, I, da CF, com redação dada pela EC nº 45/2004, segundo o qual cabe à Justiça do Trabalho o julgamento de ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em suma, tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial não se referem à existência de relação de trabalho entre as partes, é o caso de se declarara a competência da Justiça Trabalhista. 



    Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GUARULHOS/SP, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2021. Ministro MOURA RIBEIRO.’



    Dessa forma, pelas mesmas razões supra, rejeito a preliminar, vez que o reclamante pretende o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente de suposto trabalho como motorista em favor da reclamada.” (e-Doc. 8).



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao rejeitar o pedido preliminar por entender pela competência da justiça especializada nos termos do art. 114, da CF, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43.544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Na mesma linha, confira-se, ainda: Rcl nº 42.279/DF-ED, Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, minha relatoria, DJe de 16/8/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio da Reclamação Trabalhista nº 1001164-82.2021.5.02.0028 à Justiça comum.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente